Tribunal: TJSP
Processo: 2253468-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EXECUÇÃO – Em execução por quantia certa, lastreada em cédula de crédito bancário, os encargos contratuais estabelecidos no título executivo extrajudicial incidem até a data do efetivo pagamento e não até a data do ajuizamento da execução - Manutenção da r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida – Revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.